Tribunal: STF
Processo: HC 189120
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gleiciane Pereira em favor de Gilmar Lopes Pinto, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi,do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 585.641/MG (evento 5).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) (evento 2). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A princípio insurgindo-se a impetração contra acórdão do Tribunal de origem que denegou a ordem em prévio writ, mostra-se incabível o manejo do habeas corpus originário, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio. 
    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica. 
    Isso porque, não obstante os relevantes argumentos expostos na impetração, a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do mandamus, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo.
      Ademais, a Corte de origem consignou que "a decisão de fato apresenta fundamentação idônea e demonstra de maneira clara a necessidade de se resguardar a ordem pública. Não bastasse a gravidade concreta do delito, o d. magistrado singular destacou a quantidade de entorpecente arrecadado, bem como o fato de o paciente ser reincidente em crime doloso. Tal fato, nesse juízo de cognição sumária, indica que o mesmo tem feito da prática de delitos o seu estilo de vida, circunstância que incontroversamente abala a ordem pública e faz surgir a necessidade da custódia cautelar". (e-STJ fl. 47). 
    Da leitura de tal excerto não exsurge, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    Por fim, cumpre registrar que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu.
      Ante o exposto, indefere-se a liminar.” 
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘a Corte de origem consignou que "a decisão de fato apresenta fundamentação idônea e demonstra de maneira clara a necessidade de se resguardar a ordem pública. Não bastasse a gravidade concreta do delito, o d. magistrado singular destacou a quantidade de entorpecente arrecadado, bem como o fato de o paciente ser reincidente em crime doloso. Tal fato, nesse juízo de cognição sumária, indica que o mesmo tem feito da prática de delitos o seu estilo de vida, circunstância que incontroversamente abala a ordem pública e faz surgir a necessidade da custódia cautela"’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora